Tribunal: CARF
Processo: 10970.720004/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.720004/2012-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
PRIMAIZ SEMENTES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, das concomitantes e das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720004/2012-36
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 313/315), o qual transcrevo a seguir:
Do lançamento
Este processo compreende os Autos de Infração:
a) Debcad no 37.367.929-7, que se refere ao lançamento das contribuições de 20% a
cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e dos
segurados contribuintes individuais, das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, e das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção
rural de produtor rural pessoa física. O montante do crédito, consolidado em
16/01/2012, corresponde a R$ 53.207,42 (cinqüenta e três mil, duzentos e sete reais e
quarenta e dois centavos);
b) Debcad no 37.367.930-0, que se refere ao lançamento das contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais, cuja obrigação de arrecadar e
recolher é do sujeito passivo. De acordo com o item 1.2.4 do Relatório Fiscal, não
houve retenção dos valores pela empresa. O montante do crédito, consolidado em
16/01/2012, corresponde a R$ 4.278,99 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e
noventa e nove centavos);
c) Debcad no 37.367.931-9, que se refere ao lançamento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração a segurados
empregados e sobre a comercialização da produção rural por produtor rural pessoa
física. O montante do crédito, consolidado em 16/01/2012, corresponde a R$ 4.810,22
(quatro mil, oitocentos e dez reais e vinte e dois centavos).
Os levantamentos FP/FP1/FP2 têm sua origem nos valores pagos de 01/2008 a 12/2008
ao segurado empregado Judas Thadeu Ribeiro, contabilizados na conta contábil
“Despesas Gerais”, código 3.1.2.3.08.00008, não declarados nas folhas de pagamento e
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs.
Os levantamentos CI/CI1 são decorrentes dos valores pagos a contribuintes individuais
nas competências 01/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008 e 11/2008, contabilizados na
mesma conta de despesas.
A empresa, nas competências 08/2008 a 12/2008, adquiriu milho destinado a semente
do produtor rural pessoa física Donizete Alves Machado. Na condição de adquirente
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

desta produção rural, a empresa está obrigada ao recolhimento das contribuições sociais,
que são objeto dos levantamentos PR/PR1/PR2.
Da impugnação
Cientificado da impugnação em 23/01/2012 (fls. 73), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva em 22/02/2012 (fls. 75 a 115), alegando, em síntese:
a) a inexigibilidade da exação, em razão da ilegalidade/inconstitucionalidade dos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV da Lei no 8.212/1991, com as
redações decorrentes das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997. Transcreve ementa
publicada no DJ em 23/04/2010, relativa ao RE 363.852;
b) o pleno do STF, no rito da repercussão geral, concluiu pela inconstitucionalidade da
instituição pela Lei no 8.540/1992 da contribuição do empregador rural pessoa física
sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. Transcreve ementa publicada
no DJE de 29/08/2011, relativa ao RE 596.177;
c) a inexigibilidade com base na Lei no 10.256/2001, que não instituiu validamente
contribuição social do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, por afrontar diversos princípios constitucionais. A
Lei no 10.256/2001 não alterou os incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, os
quais estabelecem a base de cálculo e a alíquota da contribuição declarada
inconstitucional pelo STF;
d) a sua legitimidade como adquirente da produção rural para requerer a declaração de
inexigibilidade do tributo cobrado com fundamento legal no artigo 30, IV da Lei no
8.212/1991;
e) que a pessoa natural indicada pela fiscalização (Donizete Alves Machado) era
empregador rural pessoa física, e sobre as receitas provenientes da comercialização da
produção rural, representadas pelas notas fiscais indicadas, não incide a contribuição
combatida, sendo inexigível o suposto crédito tributário por sub-rogação da
impugnante;
f) demonstrado que o produtor explora atividade agropecuária em área superior a quatro
módulos fiscais, é lícita a argüição de inexigibilidade da exação com base no § 2o do
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, combinado com a alínea “a” do inciso V do artigo 12 da
mesma lei;
g) a inexigibilidade das contribuições para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA e
SENAR). O artigo 25, I e II da Lei no 8.212/1991 e o § 1o da Lei no 8.870/1994, ao
enquadrar o empregador como contribuinte sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural, à alíquota de 2,5%, 0,1% para o SAT e 0,25%
para o SENAR, contrariou frontalmente os artigos 195, parágrafos 4o e 8o da CF/1988,
ocasionando dupla inconstitucionalidade sobre o aspecto formal. Não há lei formal e
específica prevendo a substituição tributária para a cobrança destinada ao SENAR, que
é indevida. O salário-educação somente é devido por empresa, segundo a Lei no
9.494/1996, e o produtor rural pessoa física não se enquadra neste conceito. A
contribuição destinada ao INCRA foi extinta pela Lei no 7.787/1989;
h) a inexigibilidade das multas nos percentuais indicados, em razão do caráter
confiscatório e desproporcional, o que viola o artigo 150, IV da Constituição Federal;
Ao final requer, sob pena de nulidade absoluta do processo administrativo, o
deferimento dos seguintes meios de prova:
1) documental, consistente da juntada dos documentos anexos, e ressalvando o direito
de exibir outros documentos, inclusive, se necessário, na eventual fase recursal;
2) requisição de informações (a) à própria RFB e/ou à CEF para que, com base nas
informações do SEFIP, por meio do qual o empregador consolida os dados cadastrais e
financeiros da empresa e dos trabalhadores para repasse ao FGTS e Previdência Social,
informem se o Sr. Donizete Alves Machado – CPF 016.189.288-48, indicado como
vendedor de produto rural na Relação de Notas Fiscais de Aquisição de Produto Rural
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

anexado à autuação, era empregador rural no período de apuração de 01/2008 a
12/2008; (b) ao Ministério do Trabalho e Emprego para que informe, com base no
CAGED, Guias do FGTS ou RAIS, se o Sr. Donizete Alves Machado – CPF
016.189.288-48, era empregador rural pessoa física no período de apuração de 01/2008
a 12/2008;
3) perícia contábil para comprovar que o produtor indicado na relação de notas fiscais
de aquisição do produto rural era, ao tempo da apuração de 01/2008 a 12/2008,
empregador rural pessoa física. Indica assistente para esse fim e apresenta quesitos.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada (e-fls. 311/323):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não é competente para pronunciar-se acerca da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário.
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a legislação vigente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal - PAF.
PEDIDOS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE PERÍCIA.
Os pedidos de requisição de informações e de perícia que se mostram prescindíveis à
solução do litígio devem ser indeferidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.367.929-7 e 37.367.930-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EMPRESA ADQUIRENTE DE
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente é sub-rogada nas obrigações do empregador rural pessoa física e
do segurado especial de que trata o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, devendo recolher a
contribuição no prazo e na forma previstas na legislação tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.367.931-9
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições destinadas a outras entidades e fundos são exigíveis pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil de acordo com suas leis regulamentadoras.
SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

A empresa adquirente da produção rural, sub-rogada nas obrigações do empregador
rural pessoa física e do segurado especial, é a responsável pelo recolhimento da
contribuição destinada ao SENAR, nos termos da legislação que rege a matéria.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 28/11/2016 (e-fls. 329), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2016 (e-fls. 356/431) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do acórdão no 10-57.440 e do processo administrativo por
violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
- Alega que a decisão recorrida é nula porque negou a produção de prova
útil/necessária, que é assegurada ao autuado em qualquer fase do PAF, o que implica em
violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Entende que o acórdão não
observou os princípios constitucionais, pois não permitiu a produção das diligências probatórias
requeridas na Impugnação, que eram úteis e necessárias dentro das teses que a recorrente
defende. Acrescenta que não houve motivação do ato administrativo e da deliberação.
- Aduz que foi autuada sem que se cumprissem as diligências que se impunham e
que, sem motivação, foram descartados argumentos e provas das condições de cobrança do
suposto crédito tributário. Defende que a ampla defesa e o contraditório no devido processo
administrativo não se restringem à oportunidade do contribuinte impugnar a autuação e
apresentar os recursos cabíveis, estando, por exemplo, no direito de esclarecer situação de fato à
autoridade fiscal, com todos os meios inerentes à defesa, para evitar que sofra uma autuação
indevida.
- Expõe que a instrução na fase de impugnação não se destina apenas ao
julgamento de primeira instância, mas também aos recursos posteriores, sendo ilegal indeferir
prova por entender que a questão estaria resolvida apenas com a análise da impugnação e dos
documentos apresentados.
- Entende que a tese da defesa implica na improcedência da autuação como um
todo, não restando matéria sem impugnação, ao contrário do que aponta o acórdão recorrido.
- Reapresenta os termos de sua Impugnação referentes aos seguintes temas:
a) Inexigibilidade da exação em razão da ilegalidade/inconstitucionalidade dos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97.
b) Inexigibilidade com base na Lei no 10.256/01 por ofensa a princípios
constitucionais.
c) Inexigibilidade das contribuições para outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA e SENAR).
d) Inexigibilidade da multa nos percentuais indicados, haja vista o caráter
confiscatório e desproporcional.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

Nulidades
Preliminarmente, a contribuinte suscita a nulidade do acórdão recorrido por ter o
Colegiado a quo indeferido, sem motivação, a realização das diligências probatórias requeridas
na Impugnação, as quais seriam úteis e necessárias para a comprovação das teses defendidas.
Cumpre ressaltar, contudo, que a autoridade julgadora de primeira instância é livre
para formar sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de
diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
O indeferimento fundamentado da solicitação de diligência ou perícia não é
motivo suficiente para declaração de nulidade da decisão recorrida, ao contrário do que sustenta
a recorrente. É nesse sentido a Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Importante salientar nesse ponto que, diferentemente do que alega a interessada, a
motivação para o indeferimento está apontada na decisão recorrida, conforme se observa no
seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 322):
Os requerimentos formulados pelo contribuinte para requisição de informações à RFB
e/ou à CEF, ao Ministério do Trabalho e Emprego e para que fosse efetuada perícia
contábil têm o mesmo objetivo: demonstrar que o Sr. Donizete Alves Machado era
empregador rural pessoa física.
Entendo que é desnecessária a produção destas provas, pois já se demonstrou ao
contribuinte que em ambos os casos (empregador rural pessoa física ou segurado
especial) é devida a mesma contribuição prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991, na redação da Lei no 10.256/2001.
Assim, com base nos artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235/1972, indefiro o pedido de
perícia, por ser prescindível para o deslinde da controvérsia.
Com relação ao protesto pela juntada de documentos, informa-se ao contribuinte que a
produção de provas deve observar a disciplina do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972,
em especial os parágrafos 4o, 5o e 6o: [...]
Assim, considerando o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72 e tendo em
vista que não houve cerceamento do direito de defesa no caso concreto, deve ser afastada a
nulidade do acórdão de primeira instância suscitada pela recorrente.
Relevante registrar nesse ponto que todas as matérias contestadas na Impugnação
foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado a quo, o qual considerou não impugnada apenas
a parcela do lançamento não relacionada com as razões da defesa.
Quanto às alegações acerca da nulidade do lançamento, deixo de conhecê-las por
não terem sido suscitadas na Impugnação, operando-se a preclusão da matéria. De acordo com o
art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não sendo
permitido, por conseguinte, que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para incluir
razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

Mérito
Impõe-se observar, inicialmente, que, após a intimação para ciência do acórdão de
primeira instância (e-fls. 327/329), foram anexadas aos autos peças do Processo Administrativo
no 11309.000775/2014-41 de interesse da recorrente (e-fls. 330/354).
Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Primaiz Sementes Ltda.
ajuizou “Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, Inexigibilidade e Extinção de Crédito
Tributário, C/C Pedido de Tutela Antecipada” contra a União Federal (e-fls. 332) requerendo,
entre outros pontos, a inexistência/inexigibilidade/extinção definitiva do crédito tributário
consubstanciado nos Autos de Infração no 37.367.929-7, no 37.367.930-0 e no 37.367.931-9, que
deram origem ao procedimento administrativo no 10970.720004/2012-36 (e-fls. 338, item 4 - c).
Conforme indicado no Relatório Fiscal do presente processo (e-fls. 38), o
lançamento em exame é composto justamente pelos três Autos de Infração em discussão na
esfera judicial (e-fls. 03/37), devendo ser aplicado, portanto, o entendimento consolidado na
Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

Multa
No que tange às alegações sobre o caráter confiscatório e desproporcional da
multa aplicada, deve-se observar o entendimento contido na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Em vista do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, da matéria concomitante e das alegações sobre
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720004/2012-36

Fl. 447
DF CARF MF
Original